Tribunal: STF
Processo: Rcl 66631
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Estado de Minas Gerais em face de decisão da Turma Recursal Temporária de Caratinga e Inhapim/MG, proferida nos autos do Processo 5009077-96.2020.8.13.0134.



    Na petição inicial, o Estado reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 765.320 (tema 916), paradigma da repercussão geral, bem como ao que restou decidido na ADI 4.876.



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “Conforme se vê de todo o processado, trata-se de ação ordinária distribuída e proposta em face do Estado de Minas Gerais, que tem por objetivo garantir o direito a indenização por férias prêmio não gozadas. 



    A parte autora foi ‘efetivada’ no serviço público por força de lei Estadual (LC100/07). No entanto, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4876 entendeu inconstitucional o dispositivo da lei estadual mineira que a mercê do art. 37, II, da CR/88 conferiu caráter efetivo à função temporária exercida em caráter precário pelos servidores do magistério estadual. 



    Prevaleceu nas instâncias inferiores o direito ao recebimento de 03 meses de férias-prêmio em pecúnia.



    [...]



    Interposto Recurso Extraordinário, foi-lhe negado seguimento. 



    O Estado de Minas Gerais interpôs o último recurso cabível, qual seja, o Agravo Interno objetivando demonstrar o equívoco da inadmissão do Recurso Extraordinário eis que a orientação jurisprudencial do e. STF é no sentido de negar o direito ao recebimento de férias-prêmio a servidor efetivado pela LC 100/2007. 



    Não obstante, foi negado provimento ao recurso. 



    O decisum proferido, data maxima venia, carece de reforma eis que desafia a autoridade das decisões proferidas pelo STF no RE 765.320 e ADI 4876.



    [...]



    Há um manifesto, visível e perceptível equívoco cometido pelas Instâncias inferiores na interpretação do resultado da ADI 4876-MG e do ARE 721001-MG, com vistas à concessão de férias-prêmio indenizadas. 



    O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI n. 4.876, reconheceu a inconstitucionalidade de alguns dispositivos da LC100/07, tendo em vista a previsão de ingresso em cargo público em patente ofensa ao disposto no artigo 37, II, da CR/88.”. (eDOC 1, pp. 4, 6 e 8)



    Nesses termos, sustenta existir “jurisprudência de longa data consolidada nesta Corte no sentido de que a contratação declarada nula por ausência de concurso público gera direito apenas ao FGTS e saldo de salário. O FGTS e as férias prêmio são direitos inconciliáveis. Ora, um vínculo não pode ser ao mesmo tempo nulo, para garantir o pagamento de FGTS; e válido, para garantir o direito ao pagamento de férias prêmio”. (eDOC 1, pp. 10-11)



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da reclamação para “cassar a decisão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional, proferida no julgamento do recurso em epígrafe que entendeu ser devido férias-prêmio aos servidores efetivados pela LCE 100/07, contrariando, assim, o que ficou decidido por esta Suprema Corte por ocasião do julgamento do RE 765.320/MG e da ADI 4876, restabelecendo-se, pois, a autoridade da decisão desta Suprema Corte, que determina que a contratação declarada nula por ausência de concurso público gera direito apenas ao FGTS e saldo de salário”. (eDOC 1, p. 16)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 8)



    Citada, a beneficiária Sônia das Dores Soares do Nascimento deixou de apresentar contestação, consoante certificado no eDOC 11.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. LC 100/2007. ESTADO DE MINAS GERAIS. CONCESSÃO DE FÉRIAS PREMIO. AFRONTA ÀS TESES FIRMADAS NO RE Nº 765.320/MG (TEMA 916 RG), RE 1.400.775/MG (TEMA 1.239 RG), ADI 4.876. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA PRESENTE RECLAMAÇÃO.” (eDOC 13)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional).



    Registro que o Estado reclamante indica como paradigma de confronto a decisão proferida no RE-RG 765.320 (tema 916), paradigma da repercussão geral, e na ADI 4.876/MG.



    No ponto, ressalto que no julgamento da ADI 4.876 esta Corte declarou parcialmente inconstitucional o art. 7º da Lei Complementar 100/2007, do Estado de Minas Gerais, que conferira a titularidade de cargo efetivo para servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público. 



    Eis a ementa desse julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º.7.2014; grifo nosso)



    Como se vê, os servidores aposentados ou que, até a data de publicação da ata de julgamento daquela ADI (1º.4.2014), tivessem preenchido os requisitos necessários para aposentadoria foram salvaguardados pela modulação de efeitos procedida pelo Tribunal, ou seja, apenas os aposentados ou os que já tinham reunido os requisitos para aposentar quando da publicação da ata de julgamento podem continuar submetidos ao regime próprio de previdência dos servidores do Estado. 



    É o que se extrai, inclusive, do julgamento dos embargos de declaração opostos no âmbito de referida ADI:



    “Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Contexto fático-jurídico da edição da lei impugnada. Situações concretas não mencionadas na modulação. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Impossibilidade de se analisar, em ação direta, todas as situações concretas decorrentes da declaração de inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos. Informações trazidas aos autos que demonstram a necessidade de alargamento do prazo. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Questão de ordem. Manutenção dos efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG. 1. Não há omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto ao contexto fático-jurídico em que se deu a instituição do regime jurídico único no Estado de Minas Gerais e a edição do art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100/2007. Essa questão foi analisada pela Corte, que constatou a desídia do Estado de Minas Gerais em manter, por tantos anos, imenso quadro de servidores investidos sem concurso público em cargos destinados ao exercício de atividades essenciais e permanentes do Estado, em grave afronta à Constituição de 1988. 2. Também não há omissão no acórdão embargado quanto às situações concretas específicas suscitadas pelo embargante, visto que as lindes da modulação foram suficientemente discutas no acórdão, cujo dispositivo é bastante claro quanto ao alcance da modulação. Cabe ao Estado de Minas Gerais identificar, caso a caso, as hipóteses que se ajustam à modulação realizada por este Tribunal. 3. Deve ser alargado o prazo da modulação dos efeitos. O enorme volume de cargos de servidores da educação sujeitos a substituição por servidores concursados (por volta de 80.000 servidores na educação básica) e a complexidade dos trâmites relacionados a tal substituição sinalizam para a inviabilidade de se proceder a todas as substituições até 1º de abril do corrente ano de 2015, quando teria fim o prazo de modulação. Soma-se a tudo isso a circunstância de que em 2014 ocorreram eleições estaduais, tendo havido sucessão na chefia do Poder Executivo do Estado, o que impactou os procedimentos voltados à regularização dos quadros funcionais abrangidos pelo art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100/2007. Ademais, estando em curso o ano letivo, eventual substituição de um grande número de profissionais da educação impactaria negativamente o serviço de educação do Estado, devido à descontinuidade da metodologia de ensino, em prejuízo dos alunos. 4. Assiste razão à Advocacia-Geral da União quando aponta haver omissão no acórdão embargado quanto ao regime jurídico previdenciário aplicável aos ex-ocupantes dos cargos atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/07 e quanto ao acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG. Discutiu-se, em Plenário, apenas sobre o regime previdenciário aplicável aos servidores resguardados pela modulação, quais sejam, os já aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata de julgamento, tenham reunido os requisitos para a aposentadoria, os quais permaneceram no regime próprio de previdência do Estado de Minas Gerais. No entanto, quando ainda vigentes as normas declaradas inconstitucionais na ADI, o Estado de Minas Gerais, a União e o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), que discutiam em juízo o regime previdenciário aplicável aos servidores referidos no art. 7º da Lei Complementar estadual nº 101/2007, colocaram termo ao referido litígio mediante acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça em agosto de 2010 - nos autos do Recurso Especial nº 1.135.162/MG -, pelo qual ficou definido que o regime aplicável a tais servidores seria o regime próprio de previdência. Em razão disso, esses servidores ficaram vinculados ao regime próprio de previdência, efetuando suas contribuições para o referido regime, e não para o INSS. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para, em relação aos servidores da educação básica e superior do Estado, estender o prazo de modulação dos efeitos até o final de dezembro de 2015, esclarecendo-se, em questão de ordem, que devem ser mantidos válidos os efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS – o qual foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG – no que tange à aplicação do regime próprio de previdência social aos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, com a manutenção do período de contribuição junto ao regime próprio.” (ADI 4.876-ED/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.8.2015)



    No caso, o Juízo de origem, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa da Administração, acolheu o pedido formulado pela beneficiária no que se refere à indenização por férias-prêmio. A propósito, colho da sentença, mantida quanto ao ponto, o seguinte trecho:



    “No caso em análise, resta a análise da possibilidade de se perceber indenização por saldo de férias-prêmio adquiridas e não gozadas pela parte autora e do pagamento de FGTS devido pela nulidade dos contratos de trabalho temporários firmados entre as partes. 



    Com relação aos pedidos de reconhecimento de nulidade de vínculo e depósitos de FGTS, não assiste razão à parte autora. Isto porque a despeito da hipotética nulidade da contratação, tendo em vista a ausência de concurso público e a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da LC Estadual nº 100/2007, pelo E. Supremo Tribunal Federal, a autora já se encontra aposentada.



    Dessa forma, diante da aposentadoria da autora, resulta inviável reconhecer a nulidade do vínculo, e, consequentemente, lhe conceder o direito aos depósitos do FGTS, pois tais medidas redundariam na cassação da aposentadoria daquela.



    (...)



    Já com relação às férias prêmio, consigno prevalecer o entendimento segundo o qual o servidor faz jus à conversão das férias prêmio em espécie não gozadas por ocasião de sua aposentadoria ou desligamento, diante da impossibilidade de sua fruição após a cessação do vínculo com o ente público, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.” (eDOC 2, pp. 254-255; ID: 8b6e294e; grifo nosso)



    A Turma recursal, por sua vez, quando do julgamento do recurso inominado, manteve o reconhecimento do direito à indenização por férias-prêmio não gozadas à beneficiária, nos seguintes termos:



    “Abro breve parêntese, o caso é de pleito de pagamento de férias prêmio em decorrência de aposentadoria e não em face de rescisão do contrato por conta do reconhecimento da inconstitucionalidade da LC 100/07, que no caso sob exame não atingiu a parte autora. 



    Aliás, esse é o entendimento do TJMG: 



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO 



    1. Deve ser conhecido o recurso que apresenta a exposição de fato e do direito e as razões do pedido de reforma da decisão, atendendo aos requisitos estipulados pelo art. 1.010 do CPC. 



    2. Preliminar rejeitada. 



    MÉRITO - ASSISTENTE TÉCNICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESIGNADA - EFETIVAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR N.100/2007 - DESLIGAMENTO DO CARGO POR APOSENTADORIA - SITUAÇÃO QUE SE ENQUADRA NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI 4.876 - FÉRIAS PRÊMIO NÃO GOZADAS - DIREITO ADQUIRIDO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - PAGAMENTO DEVIDO - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL 



    1. A jurisprudência do STF pacificou-se no sentido de que, sendo prevista na legislação a aquisição das férias prêmio, não sendo estas gozadas, deverão ser obrigatoriamente indenizadas quando do afastamento do servidor, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa da administração pública (ARE 721001 RG, Min. Gilmar Mendes, julgado em 28/02/2013). 



    2. Uma vez que a parte prestou serviços ao Estado de Minas Gerais, mediante sucessivas designações precárias, foi efetivada pela LC 100/2007 e, na sequência, se aposentou voluntariamente quando já concedidas as férias-prêmio, sua situação funcional está excepcionada dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 7º da LC 100/2007, devendo ser reconhecido o direito adquirido ao benefício. 



    3. Quando o servidor deixa de gozar as férias-prêmio e vem a se aposentar, é devida a indenização substitutiva, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. 



    4. Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.267869-2/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/07/2022, publicação da súmula em 21/07/2022) Grifos deste julgador 



    Destarte, impende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95”. (eDOC 2, pp. 290-292)



    Interposto recurso extraordinário, a este foi negado seguimento (eDOC 2, p. 314-316), fato que motivou a interposição de agravo interno, julgado nos termos:



    “No caso sob exame é incontroverso que a parte recorrida foi aposentada pelo próprio Estado de Minas Gerais, não usufruiu as férias prêmio adquiridas durante o lapso de tempo que prestou serviços como professora, bem como não foi indenizada pelo Estado de Minas Gerais. 



    Dentro desse contexto, o entendimento prevalente no STF é que os servidores oriundos de contrato administrativo temporário que forem aposentados pelo Estado de Minas Gerais possuem os mesmos direitos dos servidores públicos concursados. 



    Como cediço, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.876, declarou a inconstitucionalidade do art. 7º, incisos I, II, IV e V, da Lei Complementar Estadual nº 100/07, que permitia a efetivação de profissionais da área da educação sem concurso público. 



    Porém, em que pese se tratar de pessoa contratada pela LC 100/07, certo é que a parte recorrida teve o direito a aposentadoria reconhecido pelo próprio Estado de Minas Gerais, sendo certo que a concessão a aposentadoria é fato incontroverso nos autos. 



    Tenho como pertinente repetir que o STF tratou de modular os efeitos da ADI 4.875 (...)



    É o caso da parte autora/recorrida, já que mesmo efetivada pela Lei 100/2007 foi posteriormente aposentada pelo Estado de Minas Gerais. 



    Logo, a parte autora/recorrida, segundo o entendimento do STF, tem o direito de receber os valores a título de férias prêmios não gozadas. 



    Dito de outro modo, a concessão de efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da LCE nº 100/07 tornou legítima a aplicação do regime estatutário à situação funcional da parte autora/recorrida até seu desligamento definitivo dos quadros da Administração, que, no presente caso, operou-se com a passagem para a inatividade. 



    Considerando que a parte recorrida fora alcançada pela modulação de efeitos da referida ADI, na medida em que se aposentou pelo regime próprio de previdência social (RPPS), não subsiste o argumento desenvolvido pelo Estado de Minas Gerais de que não possui direito ao recebimento das férias prêmio não usufruídas. 



    Por fim, consigno que os acórdãos trazidos pelo Estado de Minas Gerais dizem respeito a servidores temporários admitidos pela LC 100/2007, mas que não foram aposentados pelo Estado de Minas Gerais. Trata-se claramente de situação diversa da que está sendo tratada no presente feito. 



    Nesta hipótese, em face da nulidade da contratação, o STF reconheceu a estes servidores que não foram aposentados pelo Estado de Minas Gerais tem direito apenas ao pagamento do FGTS. 



    Contudo, pedindo vênia pela repetição, aos servidores admitidos com base na LC 1000/2007 que foram aposentados pelo Estado de Minas Gerais, como é o caso da parte autora/recorrida, estes não fazem jus ao FGTS, mas apenas as férias prêmio não indenizadas. 



    Dessa forma, não vislumbro incorreção na decisão agravada que negou seguimento ao recurso extraordinário, posto que o acórdão desta Turma Recursal está em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal. 



    Portanto, não vislumbro fundamento valido para provimento do agravo interno. 



    Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.” (eDOC 2, p. 328-331; ID: 8b6e294e; grifos nossos)



    Pois bem. Do histórico funcional acostado aos autos, extrai-se que a servidora, ora beneficiária, aposentou-se por invalidez (incapacidade permanente para o trabalho, conforme o art. 40, §1º, inciso I, da CF/1988), na data 31.12.2015 (eDOC 2, pp. 33; ID: 8b6e294e). Não há, todavia, registro de seu desligamento em razão do decidido na ADI 4.876/MG.



    Ora, não é possível validar que a beneficiária esteja aposentada no regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Minas Gerais e, ao mesmo tempo, admitir a cobrança de valores concernentes à indenização por férias-prêmio. Isso porque a modulação de efeitos da ADI 4.876/MG legitimou apenas a manutenção dos aposentados e dos que reuniam os requisitos necessários para aposentar até a data da publicação da ata de julgamento, de modo que, diante de tal circunstância, mostra-se indevido o pagamento de indenização por férias-prêmio ou outros benefícios aos que se inseriram dentro desse critério temporal.



    Dessa forma, a autoridade reclamada, ao conceder o pleito formulado pela servidora sem considerar o preenchimento, ou não, dos requisitos para aposentadoria na data em que publicada a ata de julgamento da ADI 4.876/MG (1º.4.2014), transgrediu o entendimento desta Corte quanto ao tema, haja vista a impossibilidade de servidores públicos legitimados pela modulação de efeitos do STF, em referido julgamento, perceberem indenização de férias-prêmio.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 7º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.876/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESSALVA PARA AQUELES QUE JÁ ESTAVAM APOSENTADOS E AQUELES QUE, ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO, TENHAM PREENCHIDO OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. No julgamento da ADI 4.876/DF (Rel. Mi. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/7/2014), o Plenário desta CORTE conheceu da ação direta, julgando-a parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007. E, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para, (a) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo aos serviços públicos essenciais prestados à população; (b) em relação aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. 2. Na oportunidade, ficaram ressalvados dos efeitos desta decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchidos os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica em efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores; (b) os que se submeteram a concurso público quanto aos cargos para os quais foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.404.091 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.12.2022)



     Por fim, cumpre salientar que é firme o entendimento desta Corte no sentido de que, nas contratações decorrentes da Lei Complementar Estadual 100/2007, “tratando-se de contrato nulo, com exceção dos depósitos do FGTS, a parte recorrida não tem direito ao pagamento da verba referente às férias-prêmio” .



    Registre-se que, recentemente, esta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria em discussão e reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que “Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público” (tema 1239). 



    Confira-se a ementa do referido julgado: 



    “Direito administrativo. Servidor público do Estado de Minas Gerais. Contratação temporária. Ausência de aprovação em concurso público. Lei complementar estadual nº 100/2007. Inconstitucionalidade declarada na ADI 4.876/MG. Nulidade do vínculo. Efeitos. Temas 308 e 916 da repercussão geral. Férias-prêmio não gozadas. Alegado direito à indenização em pecúnia. Inexistência. Precedentes. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência. Recurso extraordinário a que se dá provimento. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que os únicos efeitos aplicáveis aos contratos eivados de nulidade, com burla ao concurso público, consistem no recebimento, pelos agentes públicos assim contratados, do salário pelos dias trabalhados e na possibilidade de levantamento dos depósitos do FGTS. 2. Recurso extraordinário provido, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 3. Fixada a seguinte tese: Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público.” (RE 1.400.775-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 3.3.2023)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o pedido de tutela antecipada.



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 11 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente